Tribunal: TJES
Processo: 5000854-35.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-35.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: PAULO ALBANI JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IPHONE DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU EM JUNHO/2022 UM EQUIPAMENTO IPHONE, 13 PRO MAX DE 254GB, PELO VALOR DE R$ 7.399,00. O APARELHO ENTREGUE NÃO VEIO ACOMPANHADO DO ADAPTADOR DE TOMADAS, QUE CONSIDERA ITEM ESSENCIAL, SENDO INDICADO NO PRODUTO DE QUE ADAPTADORES E FONES SÃO VENDIDOS EM SEPARADO, NÃO HAVENDO A REDUÇÃO NO PREÇO DO PRODUTO PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO DENOMINADO CARREGADOR USB-C DE 20W E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A: A) FORNECER A PARTE AUTORA UM CARREGADOR APPLE COMPATÍVEL COM O APARELHO ADQUIRIDO (IPHONE 13 PRO MAX 254GB) E B) O PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SITUAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE GERAR LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. EMBORA SE RECONHEÇA A PRÁTICA ABUSIVA DA PARTE RÉ, NOS MOLDES JÁ DESCRITOS, É NECESSÁRIO RECONHECER QUE ISTO RESTOU PREVIAMENTE INFORMADO AOS CONSUMIDORES. AUSÊNCIA, PORTANTO, DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS. NO RESTANTE,
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)